Tribunal: TJDFT
Processo: 0707314-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 86 do Código de Processo Civil é claro ao determinar a distribuição proporcional das despesas na hipótese de cada litigante ser, em parte, vencedor e vencido.
2. Não há sucumbência mínima quando o pedido não acolhido representar quase 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
3. Apelação conhecida e não provida.